Tribunal: TJPA
Processo: 0026005-92.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026005-92.2019.8.14.0401

APELANTE: FELIPE OLIVALDO PINTO PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu caracteriza grave ameaça suficiente para caracterização do crime de roubo ou autoriza a desclassificação para furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima.

4. Na espécie, a vítima relatou com segurança a simulação do emprego de arma de fogo pelo acusado, sendo o gesto intimidatório suficiente para caracterizar a grave ameaça e garantir o êxito da subtração, sendo inviável o pleito de desclassificação do crime de roubo para furto.

5. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração do bem.

6. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

7. Nos termos da Súmula 582 do STJ, o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacifica ou desvigiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A simulação do porte de arma de fogo caracteriza a elementar da grave ameaça no crime de roubo. 2. Improcede o pleito de desclassificação do crime de roubo para furto, quando o acervo probatório demonstra que a simulação do uso de arma de fogo pelo autor foi apta para intimidar a vítima e garantir o êxito da subtração. 3. A consumação do roubo independe da posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando a inversão da posse mediante emprego de violência ou grave ameaça.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, REsp nº 1994182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023;
Súmula nº 582/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Felipe Olivaldo Pinto Pinho apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do CP (ID 16861972).

Por entender que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, o recorrente pugna unicamente pela desclassificação do delito de roubo para furto (ID 16861984).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16861986), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19783434).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para
desclassificação do crime de roubo para furto simples
, em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça.

Nesse particular, a vítima Érika Araújo de Moraes, sob o crivo do contraditório judicial, narrou com detalhes a dinâmica delitiva perpetrada em contexto de grave ameaça por meio de simulação de uso de arma de fogo, conforme consta na sentença condenatória:

Que estava em via pública quando foi abordada pelo denunciado que disse “passa, passa e não olha pra mim”, ocasião em que a depoente lhe entregou o celular e saiu andando. Que observou que o réu não estava armado então passou a persegui-lo e pedir socorro, mas durante o percurso o perdeu de vista desistiu e teve a ajuda de populares que saíram em direção do acusado. Disse que foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência e após cinco dias obteve uma ligação da polícia dizendo que haviam capturado seu aparelho celular. Que reconheceu em audiência o acusado como autor do crime.
Que o acusado no momento do crime simulou estar armado, colocando uma das mãos embaixo do short.
Disse que soube que uma pessoa seguiu o acusado em uma motocicleta e falou para a polícia do crime e os policiais ao lhe abordarem encontrou seu aparelho celular dentro de uma mochila. Que na delegacia não viu o acusado e nem fez o reconhecimento, mas os dados foram compatíveis daqueles da pessoa que lhe assaltou e reconheceu em juízo sem sombra de dúvidas de que o acusado foi o autor do crime (ID 16861972, pág. 3, grifo nosso).

Sendo assim, é incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois a palavra da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse do bem subtraído, conforme assentado na sentença objurgada:

No que concerne a ausência de violência ou grave ameaça na ação, elementares do tipo penal do crime de roubo, está superada, eis que a vítima afirma que foi ameaçado pelo acusado que simulou está portando algum objeto embaixo de seu short, restando, portanto, demonstrada a característica da grave ameaça na prática delituosa para a subtração do aparelho celular, se configurando no crime de roubo

(ID 16861972 - Pág. 4).

Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Outrossim, a ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração do bem.

Nesse sentido, a Corte Especial tem decidido que "a simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima" (STJ,
REsp n. 1994182/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023).

Em acréscimo, convém salientar que não há dúvida acerca da consumação do crime, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, tal como afirmado pela ofendida e confessado pelo apelante tanto em sede policial (ID 16861928 - Pág. 2), quanto no interrogatório judicial (mídias de ID 16861957 a ID 16861960).

A esse respeito,
a testemunha Arnildo Prist dos Santos, policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, declarou o seguinte:

Que nesta data encontrava-se de serviço em companhia do Cabo Lima e Soldado Alves. Por volta de 10hs realizavam ronda pela Rua dos Timbiras, Bairro da Cremação, quando foram acionados por populares, sendo informados que na Passagem Nazaré, entre Rua dos Caripunas e Rua dos Timbiras, um indivíduo que havia assaltado uma mulher, estava sendo perseguido por um ciclista. A GIJ adentrou na referida passagem, lá chegando encontraram detido por populares, o nacional identificado como FELIPE OLIVALDO PINTO PINHO, natural de Belém-Pa, nascido aos 13/03/2000, filho de Olivaldo de Castro Pinho Junior e Rosangela Nascimento Pinto. Populares entregaram a Gu um aparelho celular sansung J4+, que teria sido roubado da vítima, [...] Felipe confessou ter roubado o celular de uma mulher, informando que o ilícito ocorreu na Avenida Gentil, entre Alcindo Cacela e 14 de Março (ID 16861925 - pág. 1).

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/06/2025